Tribunal: TJBA
Processo: 8047512-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047512-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ANDREIA DAS NEVES PEREIRA DE ALCANTARA, FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA DE FOMENTO (FUNDECI 2024). EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL (CND/CPD-EN). UNIVERSIDADE ESTADUAL. PROJETOS DE PESQUISA E EXTENSÃO COM CUNHO SOCIAL. INDEFERIMENTO DA TUTELA NA ORIGEM. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A EXIGÊNCIA DAS CERTIDÕES EM FACE DA APLICAÇÃO DAS EXCEÇÕES LEGAIS PARA AÇÕES DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por universidade pública estadual contra decisão que indeferiu tutela de urgência, mantendo a exigência de apresentação de certidões negativas de débito por instituição financeira oficial para cadastramento em edital de fomento a projetos de pesquisa. A restrição decorria de convênio antigo, cujas sanções foram declaradas prescritas pelo TCU.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a verificar se é legítima a exigência de regularidade fiscal e cadastral (CND/CPD-EN) como condição para acesso a recursos de fomento não reembolsáveis destinados a projetos de educação e assistência social, à luz das exceções previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei nº 10.522/2002, em face das normas internas de
compliance
da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), em seu art. 25, §3º, estabelece exceção expressa às sanções de suspensão de transferências voluntárias quando estas se destinarem a ações de educação, saúde e assistência social. Idêntica
ratio
extrai-se do art. 26 da Lei nº 10.522/2002.

4. Demonstrado nos autos que os projetos submetidos pela universidade possuem natureza de pesquisa, extensão rural e inclusão produtiva, enquadram-se no conceito de ações sociais protegidas pela norma isentiva.

5. O reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória pelo Tribunal de Contas da União (TCU) retira a exigibilidade do crédito e esvazia a legitimidade da manutenção de restrições cadastrais para fins de bloqueio de novos recursos, sob pena de perpetuação de sanção desarrazoada.

6. A autonomia administrativa e as normas de gestão de risco da instituição financeira não podem se sobrepor à legalidade estrita e aos fins sociais a que se destinam os recursos públicos de fomento, não havendo que se falar em violação à separação de poderes quando o Judiciário atua para corrigir ilegalidade manifesta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de Instrumento conhecido e provido para determinar que o Agravado se abstenha de exigir certidões de regularidade fiscal (CND/CPD-EN) como óbice à participação da UEFS no programa FUNDECI 2024, reformando integralmente a decisão agravada.

Tese de julgamento:

1. É ilegal a exigência de Certidão Negativa de Débitos (CND) ou regularidade no CADIN como condição para a celebração de convênios ou repasse de recursos voluntários destinados a ações de educação, saúde e assistência social, por força das exceções previstas no art. 25, §3º, da LRF e art. 26 da Lei nº 10.522/2002.

2. A declaração de prescrição pelo Tribunal de Contas da União afasta a legitimidade da recusa na concessão de novos fomentos baseada exclusivamente no histórico da irregularidade prescrita.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), art. 25, §3º; Lei nº 10.522/2002, art. 26; Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (Órgão Especial).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8047512-51.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora